Tribunal: TJBA
Processo: 8132217-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8132217-13.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): BRUNO HENRIQUE GONCALVES APELADO: JUCARA DE BRITO NASCIMENTO CONCEICAO Advogado(s): LEONARIO GOMES MUNIZ Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO INEXISTENTE. TEMA REPETITIVO Nº 1.264 DO STJ. SOBRESTAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão anterior que determinou o sobrestamento do recurso de apelação, com fundamento na afetação do Tema n.º 1.264 pelo Superior Tribunal de Justiça. A parte agravante sustenta a existência de omissão na decisão embargada, ao argumento de que a controvérsia do caso concreto não guardaria identidade com a matéria afetada nos recursos repetitivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a decisão que rejeitou os embargos de declaração incorreu em omissão ao manter o sobrestamento do processo com base na afetação do Tema n.º 1.264 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada examina integralmente os fundamentos dos embargos de declaração e afasta, de forma expressa e fundamentada, a alegação de omissão quanto à pertinência temática entre a controvérsia dos autos e o Tema n.º 1.264 do STJ. A manutenção do sobrestamento do recurso de apelação fundamenta-se na afetação do Recurso Especial n.º 2.092.190/SP ao rito dos repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC, e na identidade substancial entre a controvérsia dos autos e a tese em formação. O Tema n.º 1.264 do STJ compreende, de forma ampliativa, a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, não se restringindo à inscrição em plataformas privadas de renegociação, mas abrangendo qualquer forma de pressão extrajudicial sobre o devedor. A distinção apontada pela parte agravante, com base na natureza do Sistema de Informações de Crédito do BACEN (SCR), não descaracteriza a identidade temática, pois o que se discute é a licitude da cobrança extrajudicial de dívida prescrita, independentemente do meio utilizado. Não se configura omissão na decisão que, ainda que contrária ao interesse da parte, aprecia de forma fundamentada todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia. O simples inconformismo com o conteúdo da decisão judicial não legitima sua reforma, especialmente na ausência de vício formal ou erro de julgamento. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.036 e 1.037. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.092.190/SP, Tema n.º 1.264. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO , nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.